Tribunal: TJMT
Processo: 1012932-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Douglas da Silva Freitas, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, possuem fundamentação genérica, sem fundamentação de qual perigo concreto recai a conduta do paciente, ignorando, inclusive, que possui bons antecedentes, sendo primário.
Asseverou-se, assim, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, além do paciente ser primário, possui bons antecedentes, emprego lícito, podendo ser encontrado a qualquer momento para a prática dos atos processuais.
Noutro ponto, aduziu-se que a prisão preventiva somente será determinada quando não for possível a sua substituição por outra medida cautelar ou está se mostrar inadequada ou insuficiente, sendo a prisão a última ratio.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi da beneficiária, para que seja expedido do alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares diversas da segregação (id. 46763493).
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Douglas da Silva Freitas, sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do decisum de segregação cautelar.
A prisão do beneficiário ocorreu em flagrante delito pela prática, em tese, de diversos delitos de roubo em propriedades rurais no município de São José dos Quatro Marcos e Mirassol D’Oeste.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Preambularmente, exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destaco que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, ante ao modus operandi do crime, nos seguintes termos:
“...
De acordo com as informações relatadas pelas vítimas, os acusados abordaram inicialmente o caseiro da fazenda, o representado DOUGLAS DA SILVA DE FREITAS, por intermédio de uma suposta emboscada relatada por ele em sede policial, ocasião em que os roubadores aproveitaram o momento em que este se dirigia até o “chiqueiro” para tratar dos porcos, e 01 (uma) mulher – provavelmente a suspeita JAQUELINE – simulou estar deitada ao chão, e, surpreendentemente, na ocasião em que o caseiro foi verificar o que havia ocorrido com ela, o representado foi rendido por 02 (dois) indivíduos que utilizavam as armas de fogo supracitadas para ameaçá-lo.
Ressalta-se pelo que restou apurado até então, há elementos indicativos de que o incriminado DOUGLAS é integrante do aludido grupo criminoso, responsável por cometer o delito, sendo 01 (um) no sítio “Três Irmãos”, situado nesta cidade e o outro na Fazenda “Dama de Ouro”, localizada na zona rural do município de Mirassol d’Oeste, a denotar a periculosidade do grupo criminoso.
...
No que tange, o periculum libertatis significa a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, asseguramento da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, assim, ressalta-se que os crimes pelos quais o representado está sendo investigado apresentam grande potencialidade lesiva, causando intranquilidade social.
Ademais, a forma como se deu a prática do crime de roubo, em que houve cárcere privado demonstra, concretamente, que o indiciado apresenta periculosidade, cabendo o Poder Judiciário, neste caso, acautelar o meio social, refreando a sensação de impunidade e mantendo a credibilidade da Justiça.
Nesse contexto, a gravidade em concreto dos eventos delituosos narrados (roubo qualificado, cárcere privado e associação criminosa), patenteada também pelo modo de execução adotada, em que vários agentes municiados com armas de fogo, com uso de máscaras para esconder o rosto, mantendo os moradores em cárcere privado, sob grave ameaça de morte, por várias horas, enquanto outros integrantes fogem levando diversos objetos, principalmente camionetes, revelam a necessidade da custódia extrema. Nessa linha, afiguram-se ineficazes e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão...” (id. 46763496, p. 03).
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Emerge-se da decisão transcrita acima a gravidade da conduta praticada, em tese, está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, com o paciente reunindo-se em grupo com grande quantidade de pessoas, com cárcere privado das vítimas, sob ameaça de morte, por várias horas.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.